Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715789-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALMIR BARBOSA LIMA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Valmir Barbosa Lima contra ato atribuído ao Diretor Presidente do Instituto AOCP e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que o considerou inapto na investigação social e sindicância da vida pregressa do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022). 2. O impetrante narra, em suma, que foi aprovado na prova objetiva, teste de aptidão física e avaliação psicológica, mas foi considerado inapto na sindicância de vida pregressa. 3. Afirma que apresentou toda a documentação solicitada no edital para a fase de investigação social, porém, em vez de juntar a certidão da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, anexou a certidão da Justiça Federal de São Paulo, onde reside desde 2000. 4. Esclarece que “tomou essa decisão pois nunca residira na capital federal ou em suas proximidades, e, portanto, entendeu que deveria encaminhar a certidão da região onde vive desde o ano 2000 – a fim de atestar a realidade de sua condição”. Sustenta que apresentou a certidão negativa da Justiça Federal com o recurso administrativo, o que demonstra a sua boa-fé. 5. Defende que a sua eliminação é ilegal e desproporcional, porque todas as certidões apresentadas atestam a inexistência de fatos desabonadores em seu nome. 6. Argumenta que a eliminação por falta de apenas um documento ofende o princípio da razoabilidade e configura excesso de formalismo, sobretudo quando há correção da irregularidade em sede de recurso administrativo. 7. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, em especial o perigo de dano, uma vez que o curso de formação está previsto para se iniciar em 15/5/2023, sendo que o período de matrícula termina em 2/5/2023. 8. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da liminar para assegurar a sua participação nas demais fases do certame. 9. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja anulado o ato impugnado e reconhecida a sua aptidão na investigação social e sindicância da vida pregressa 10. Custais iniciais não recolhidas. 11. Cumpre decidir. 12. Diante dos documentos de IDs no 46125334 a no 46125339, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 14. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 15. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 16. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 17. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 18. O Edital de abertura do concurso para do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022) estabelece os critérios para a sindicância da vida pregressa (item 16, ID no 46124747, págs. 25-26), dentre eles: “16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; [...] 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações”. 19. O documento de ID no 46125315 demonstra que o impetrante foi considerado “inapto” da fase de investigação social, porque “não apresentou os documentos que constam do item 16.5, conforme determina o Edital de Concurso Público – SEEC/DF no 001/2022, no inciso VII não apresentou a certidão negativa da justiça federal referente a seção judiciária do Distrito Federal”. [grifado na transcrição]. 20. O objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem o perfil social adequado às funções a serem exercidas. 21. Os documentos de ID no 46124746 e 46125334 a 46125339 demonstram que o impetrante reside em São Paulo e é policial penal da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. 22. Tanto as certidões da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo (IDs no 46125330 a 46125332) quanto as da Seção Judiciária do Distrito Federal demonstram que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social (ID no 46124757 a no 46125312). 23. A eliminação impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (item 16.5 do edital), é desarrazoada e desproporcional. Precedente desta 2a Câmara: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO INEXISTENTE. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. [...] 5. A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. Ora, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua aptidão e idoneidade para o exercício do cargo 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1672836, 07375569120218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023)” 24. Não há dano ao interesse público, pois o impetrante pode ser eliminado até antes da nomeação, caso sejam identificadas condutas incompatíveis com o exercício do cargo. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, presente o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida em razão da previsão de início do curso de formação em 15/5/2023, deve ser garantida a permanência do impetrante no certame, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. DISPOSITIVO 26. Defiro a liminar e determino que os impetrados: a) promovam as diligências necessárias para, no prazo de 5 (cinco) dias, garantir a participação do impetrante nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital de Abertura no 001/2022), na condição “sub judice”. b) caso o impetrante seja aprovado nas demais etapas do certame, fica garantido o seu direito à nomeação e à posse no respectivo cargo público, observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa; d) Intimem-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência, as Autoridades Coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 27. Confiro a esta decisão força de mandado e autorizo o advogado do impetrante a apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 28. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 29. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 30. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO